Tribunal: TJPA
Processo: 0819048-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819048-71.2021.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO RAFAEL MORAES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima em sede policial e judicial, bem como em elementos documentais, tais como: decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, comprovante de intimação do réu acerca dessas medidas e capturas de tela demonstrando o envio de mensagens pelo réu à vítima.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

5. Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se impertinente a pretensão absolutória, impondo-se a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, que se consuma com a simples violação da determinação judicial. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDF, ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Rafael Moraes Mirando apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ID 14053522).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pleiteia pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 19836123).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20903458), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24680083).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado por descumprimento de medidas protetivas impostas no processo n. 0812574-84.2021.8.14.0401, sustentando-se, em sede recursal, a tese absolutória por insuficiência de provas.

Sem embargo, inexiste espaço para a absolvição pretendida, porquanto a
autoria
e a
materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório harmônico, formado pelos depoimentos seguros e coerentes da vítima em sede policial e em juízo, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, datada de 28/08/2021, dentre as quais, proibiu o réu de “manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc)” (ID 14053475, 7/9), cópia do mandado de intimação que comprova a ciência do réu quanto à existência das medidas protetivas (ID 14053475, pág. 10) e capturas de telas (“
prints
”) das mensagens enviadas pelo réu por meio da rede social “
facebook”
(ID 14053475, págs. 11/13),

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida nos autos, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“Indubitável a ocorrência do fato delituoso.

Os autos de Inquérito policial, que instruiu a Denúncia trouxeram a autos cópia da Decisão da medida protetiva de urgência, datada de 28/08/2021, deferida em desfavor do réu, de proibição de aproximar-se da ofendida a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.) e proibição de frequentar a residência da vítima e seus locais de trabalho, medidas essas decretadas com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Também consta do Inquérito Policial cópia da Decisão deste Juízo, devidamente assinada pelo réu.

Ouvida, a vítima afirmou que ficou intimidada com a mensagem enviada pelo acusado para sua conta no facebook.

Consta dos autos de inquérito certidão lavrada pela escrivã de polícia afirmando que do perfil do acusado no Facebook foi enviada mensagem do acusado para a vítima.

No mesmo sentido, em interrogatório perante este Juízo, o acusado afirmou não sabia que não poderia entrar em contato com a vítima e achava que ele apenas não poderia se aproximar dela, mas, confirmou que entrou em contato com ela depois de ter ciência das medidas protetivas, confirmando a versão declarada perante a autoridade policial, como também a sua defesa técnica.

Assim, diante do conjunto probatório, notadamente o próprio interrogatório do réu que confirma ter entrado em contato com a vítima mesmo depois de ter ciência das medidas protetivas, materializa o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, decretada pelo Juízo Plantonista (...)”. (ID 14053524, pág. 3).

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

Por fim, ressalta-se que o crime em tela “se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais” (TJDF,
ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024), como ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025